Tribunal: TJMT
Processo: 1026310-85.2021.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026310-85.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Condomínio, Condomínio em Edifício, Despesas Condominiais, Direitos / Deveres do Condômino]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CONDOMINIO DOS EDIFICIOS JOAO ALFREDO DE OLIVEIRA E NICOLINA DE OLIVEIRA - CNPJ: 00.791.194/0001-90 (APELANTE), JAQUELINE CALISTO DA SILVA - CPF: 044.953.969-51 (ADVOGADO), NATHAN DE MATOS FERRAZ - CPF: 704.098.251-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO. REGRA GERAL VERSUS EQUIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. VALOR DA CONDENAÇÃO MENSURÁVEL E ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PRIMAZIA DOS PERCENTUAIS LEGAIS (ART. 85, § 2º, CPC). HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por condomínio edilício em face de sentença que, embora tenha acolhido integralmente o pedido de cobrança de cotas condominiais, arbitrou a verba honorária em valor fixo de R$ 1.500,00, mediante apreciação equitativa (art. 85, § 8º, CPC). O recorrente busca a reforma para que os honorários incidam em percentual sobre o valor da condenação, que atinge montante aproximado de R$ 60.402,70.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em determinar se, existindo condenação líquida e mensurável em valor que não se revela irrisório, é lícito afastar os percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC para fixar honorários por equidade, à luz da interpretação vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.076).

III. Razões de decidir

3. O sistema processual civil estabelece uma hierarquia de critérios para a fixação da verba sucumbencial, elegendo o valor da condenação como base de cálculo prioritária (art. 85, § 2º, CPC).

4. A fixação por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, CPC) possui caráter subsidiário e excepcional, restringindo-se às hipóteses taxativas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP)
, consolidou a tese de que "a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados".

6. No caso, tratando-se de débito atualizado superior a sessenta mil reais, é obrigatória a observância do patamar mínimo de 10% sobre o total da condenação, revelando-se inadequada a fixação por valor fixo abaixo do limite legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. É obrigatória a observância dos percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC quando o proveito econômico ou o valor da condenação for mensurável e não irrisório. 2. A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa possui aplicação excepcional, não sendo autorizada a sua utilização para reduzir a verba sucumbencial em causas de valor elevado."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CONDOMINIO DOS EDIFICIOS NICOLINA DE OLIVEIRA E JOAO ALFREDO DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança movida em face de
NATHAN DE MATOS FERRAZ
, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte requerida ao pagamento das cotas condominiais vencidas e vincendas.

O Juízo singular fundamentou a condenação na natureza
propter
rem
da obrigação e na ausência de comprovação de quitação pelo réu, que foi citado por edital e representado pela Curadoria Especial (Defensoria Pública), a qual apresentou defesa por negativa geral. Ao fixar a sucumbência, o magistrado arbitrou os honorários advocatícios no valor fixo de R$ 1.500,00, com base no art. 85, § 8º, do CPC.

O Condomínio apelante insurge-se exclusivamente contra o critério de fixação dos honorários. Sustenta que o proveito econômico (débito acumulado desde 2021) atinge R$ 60.402,70, o que torna a verba honorária fixada em R$ 1.500,00 irrisória e contrária ao Tema 1.076 do STJ. Pugna pela reforma para que os honorários sejam fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação.

Em contrarrazões (Id. 362893916), a Curadoria Especial defende a manutenção da sentença, alegando que o valor atende à razoabilidade diante da baixa complexidade da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia cinge-se à legalidade da fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa em demanda onde o valor da condenação é líquido e mensurável.

Pois bem. O recurso comporta
provimento
.

O Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu, no art. 85, § 2º, uma regra geral e obrigatória: os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

A aplicação do § 8º do referido artigo (equidade) é
exceção reservada a casos específicos
: quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

No caso em análise, a condenação abrange cotas condominiais vencidas e vincendas que, conforme planilha de atualização não impugnada, superam a cifra de
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
. Tal montante não pode, sob qualquer ângulo, ser considerado irrisório ou inestimável.

Nessa perspectiva, é imperioso registrar que o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou entendimento vinculante acerca da hierarquia dos critérios de fixação da verba honorária. Conforme estabelecido no
Tema 1.076 do STJ
,
"a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC"
. A referida Corte Superior delimitou que o uso do critério da equidade, previsto no § 8º do mencionado dispositivo, possui caráter subsidiário e excepcional,
restringindo-se às hipóteses em que o proveito econômico for irrisório ou o valor da causa for muito baixo, o que não se amolda à hipótese dos autos.

ortanto
, ao afastar os percentuais do § 2º e arbitrar valor fixo, a sentença de piso divergiu da jurisprudência vinculante e da literalidade da norma processual.

No que tange ao percentual a ser aplicado, entendo que o patamar de
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
atende perfeitamente aos critérios de zelo profissional, lugar de prestação do serviço e natureza da causa. Embora o patrono tenha agido com a diligência esperada, o feito não exigiu dilação probatória complexa e foi julgado antecipadamente, visto que a defesa
operou-se
por negativa geral através da Curadoria Especial.

Por fim, quanto aos honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), observo que, como o recurso está sendo provido para reformar a sentença e redimensionar a verba sucumbencial, este Tribunal já está fixando a remuneração integral do causídico para ambas as instâncias. Assim, a fixação em 10% sobre a condenação atualizada já remunera o trabalho total, restando prejudicada a majoração adicional isolada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a sentença no capítulo referente aos honorários advocatícios, fixando-os no percentual de
10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação atualizada
(parcelas vencidas e vincendas até a data do pagamento), com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC e na tese firmada no Tema 1.076 do STJ.

Mantêm-se inalterados os demais termos da sentença quanto ao mérito da cobrança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026